Tribunal: STF
Processo: ARE 1350293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos, ante a ausência de notificação, a ilegalidade na adoção de índices de correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa SELIC e a aplicação de multa em caráter confiscatório - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nºs 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa desprovida de caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXIV e LIV; 24, I; 100, §§ 9º e 13, e; 155, II, da Constituição Federal, além do art. 78, §2º, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 214 e 1062, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 214: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 1062: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente